Tribunal: TJMT
Processo: 1021369-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021369-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COMUNICAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Villa Jardim Incorporações Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, em execução fiscal movida pelo Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, havendo duplicidade de intimações — via Diário da Justiça Eletrônico e portal eletrônico do PJe —, é possível considerar a segunda como termo inicial do prazo recursal, sob o argumento de que a ciência válida teria ocorrido posteriormente.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015 fixa o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso, contado da data da intimação válida

4. Conforme registro processual, a ciência inequívoca ocorreu em 28.05.2025, iniciando-se o prazo em 29.05.2025 e encerrando-se em 18.06.2025. O agravo de instrumento foi protocolado apenas em 30.06.2025, configurando intempestividade.

5. A jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ estabelece que, na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a primeira comunicação válida, salvo prova idônea em contrário.

6. Correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, em conformidade com o art. 932, III, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“Na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a primeira comunicação válida, salvo prova idônea em sentido contrário. O recurso interposto após o prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, § 5.º; 1.021; 231, inciso V; 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no Ap 1000291-11.2022.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.08.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por

VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 297257854), que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo”,
interposto por VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1021165-19.2019.8.11.0041, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, nos seguintes termos (ID. 195245272 – autos n.º 1021165-19.2019.8.11.0041):

“
Vistos etc.

Trata-se de Exceção de Pré-executividade proposta por Villa Jardim Incorporações Ltda. em desfavor do Município de Cuiabá, cujo objeto é o reconhecimento da nulidade da execução fiscal sob a alegação de ausência de responsabilidade tributária sobre o imóvel executado, por ter sido ele destinado à área comunitária e já doado a terceiro, razão pela qual não subsistiria obrigação da empresa quanto ao pagamento do IPTU relativo às Certidões de Dívida Ativa nº 1257798, 1533578 e 1710803 (ID 161793844).

O Município de Cuiabá ajuizou a presente execução fiscal em 16/05/2019, visando à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, com base nas CDAs nº 1257798, 1533578 e 1710803. O valor da causa foi fixado em R$ 88.323,68 (IDs 20167480 e 20167485).

Foi proferido despacho inicial determinando a citação da parte executada por AR, conforme decisão de ID 21201195. A carta de citação foi expedida (ID 48910583) e, após cumprimento, a executada apresentou petição oferecendo bem à penhora (ID 61606137), acompanhado de matrícula do imóvel, laudo de avaliação e termo de anuência (IDs 61606138 a 61606140).

A execução fiscal teve prosseguimento com determinação de bloqueio eletrônico de valores (ID 115443967), cuja efetivação foi seguida de desbloqueio posterior (IDs 116621197 e 117010749). Em decisão de 10/05/2023, foi certificada a não localização de bens (ID 117274610). Foram realizadas diligências adicionais via RENAJUD (ID 122748511) e, em 10/07/2024, foi protocolada a Exceção de Pré-executividade (ID 161793844).

A executada alegou que os débitos tributários discutidos recaem sobre imóvel que integra “área comunitária”, doada à municipalidade conforme escritura registrada, não sendo mais de sua propriedade ou domínio útil. Para sustentar sua argumentação, anexou cópia do contrato social, escritura de doação, matrícula do imóvel (nº 27.164), protocolo de áreas de doação e documentos extraídos do sistema SIGCuiabá (IDs 161793846 a 161793854).

Aduziu que, nos termos do art. 34 do CTN, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, de forma que, ao ter sido consumada a doação, não haveria mais responsabilidade tributária da incorporadora, configurando-se, portanto, inexigibilidade do crédito tributário. Sustentou que “a municipalidade já detém domínio pleno do imóvel, inclusive mediante registro imobiliário próprio”, razão pela qual requer o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos executados (ID 161793844).

O Município de Cuiabá impugnou a exceção de pré-executividade sob o argumento de que, “não obstante a alegada doação da área”, a empresa continua figurando como contribuinte regularmente inscrita no cadastro municipal para o imóvel em questão, de modo que persiste a sua responsabilidade pelo adimplemento do IPTU.

A Procuradoria Fiscal salientou que “a escritura de doação, embora lavrada, não foi formalmente processada no cadastro imobiliário fiscal da municipalidade”, o que impede o reconhecimento da transferência de responsabilidade tributária para terceiros. Requereu o indeferimento da exceção e o prosseguimento da execução, mantendo-se hígidas as CDAs objeto do feito (ID 167642800).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

A respeito do assunto, a Súmula nº 393 do STJ assim enuncia:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

Em apertada síntese, defende a Excipiente que os débitos de IPTU ora cobrados recaem sobre propriedade
doada
ao Município de Cuiabá, e que por este seria devido o tributo.

A arguição não merece acolhimento
.

Cumpre destacar que a principal alegação trazida pelo excipiente para afastar a cobrança do tributo em questão consiste na afirmação de que não mais seria o proprietário do imóvel gerador dos débitos ora executados, desde o
dia 11/06/2021
, data em que teria efetuado a doação das áreas, conforme demonstra a escritura pública anexada sob o ID nº 161793847.

Contudo, a própria escritura pública mencionada é expressa ao estipular que a doação se daria
“(...) SEM ÔNUS DE QUALQUER NATUREZA”
, ou seja, os imóveis ali descritos deveriam ser transmitidos livres de quaisquer encargos fiscais, sob pena de afronta às normas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à aprovação de loteamentos.

Ademais, o Código Tributário Nacional estabelece de forma inequívoca que o lançamento se aperfeiçoa a partir da conjugação entre o fato gerador e a legislação vigente à época de sua ocorrência, conforme se extrai da interpretação conjunta dos artigos 113, §1º, 116, inciso I, e 144 do referido diploma.

É, portanto, evidente que a parte executada não pode se eximir de sua obrigação tributária com fundamento em fato ocorrido posteriormente à configuração dos fatos geradores descritos na hipótese de incidência.

Ressalte-se, uma vez mais, que,
à época da ocorrência dos fatos tributáveis (anos de 2015, 2016 e 2017), a titularidade do imóvel era exclusiva da parte executada
, não havendo possibilidade de se imputar à municipalidade o encargo de suportar tais débitos, sob pena, inclusive, de se fomentar práticas que atentem contra a boa-fé e possam configurar fraude à execução.

Dessa forma, a única via possível para afastar a obrigação tributária constituída seria a apresentação da matrícula do imóvel
que demonstrasse a sua efetiva transferência a terceiro antes da ocorrência dos fatos geradores
. Tal exigência encontra respaldo nos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, os quais estabelecem que a aquisição da propriedade de bem imóvel se dá com o registro do respectivo título no Cartório de Registro de Imóveis.

É o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL – COBRANÇA DE IPTU DE EXERCÍCIOS POSTERIORES À DOAÇÃO – ILEGALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O doador não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de débitos de IPTU posteriores à doação então realizada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018911-02.2019 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2020)

O inverso igualmente se aplica. O doador,
in casu
, figurará no polo passivo da execução que busca a cobrança de débitos de IPTU anteriores à doação do bem imóvel.

Ante o exposto,
REJEITO

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Cientifique-se a parte executada de que a continuidade do inadimplemento dará ensejo a novos atos de expropriação.

Na mesma oportunidade, a Fazenda Pública deverá se manifestar acerca do prosseguimento do feito, dispondo do prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito

(assinado e datado digitalmente)
”

(grifos no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, sob o argumento de que “(...) o imóvel que originou a referida cobrança descrito sob o nº 02.1.14.018.0660.001, qual seja, Área Comunitária 01, localizado no Condomínio Residencial Vila Jardim, na cidade de Cuiabá/MT, foi uma das áreas objeto de doação à Prefeitura de Cuiabá em razão do parcelamento do solo do Condomínio Residencial Villa Jardim”.

Sustenta que “(...) diante do parcelamento do solo do Condomínio Vila Jardim, a doação da área à municipalidade foi realizada pela ora Agravante ainda no ano de 2012, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, ficando a cargo do ente Municipal o recebimento e realização da transferência até a efetiva lavratura da escritura de doação, o que veio a ocorrer
apenas na data de 11 de junho de 2021
”.

Defende que “(...) a Agravante não pode ser prejudicada em face da desídia do Agravado que demorou cerca de 08 (oito anos para finalizar o processo de doação da área com inscrição n.º 02.1.14.018.0660.001, impossibilitando a transferência da titularidade da propriedade”.

Afirma que “(...) a cobrança de IPTU é indevida, pois agride frontalmente o direito da Agravante, uma vez que, no caso de doação, o proprietário tem seu bem afetado e perde os seus atributos e a sua capacidade contributiva, passando a não mais figurar como sujeito passivo do IPTU, perdendo as faculdades obtidas com a propriedade: uso, gozo e possibilidade de reaver e dispor do bem”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ao final, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 296458875):

“a) A concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

b) Requer seja o Agravado intimado para querendo, apresentar contrarrazões;

c) A nulidade da decisão Agravada de id. 195245272 diante da negativa de prestação jurisdicional”.

Preparo recolhido no ID. 296882885.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, nos termos do art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, o prazo legalmente estabelecido para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão recorrida, nos exatos termos do dispositivo normativo, cuja redação dispõe:

“Art.

1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º
Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º
No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (grifos nossos)

Diante desse contexto, revela-se imprescindível proceder à análise do cumprimento do prazo recursal por parte do agravante, observando-se rigorosamente as disposições legais aplicáveis à matéria, incumbindo ao órgão julgador verificar se a interposição ocorreu dentro do interstício temporal legalmente fixado, assegurando, assim, a regularidade do processamento do recurso.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em
26.05.2025
, tendo a parte agravante registrado ciência do referido
decisum
em
28.05.2025
, conforme se depreende do registro constante no expediente processual (PJE de Primeiro Grau):

Embora constem 02 (dois) expedientes/intimações referentes à mesma decisão, deve-se considerar apenas a primeira intimação como marco inicial do prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento.

Desse modo, evidencia-se que o presente recurso, protocolado em
30.06.2025
, mostra-se manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição — contado a partir do primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão — teve início em 28.05.2025 e se encerrou
em 18.06.2025
.

Portanto, comprovada a intempestividade do agravo, impõe-se o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a situação em análise comporta a aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ademais, o Regimento Interno deste Sodalício também disciplina a matéria em seu artigo 51, inciso XV, dispondo que compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível ou que tenha perdido seu objeto, bem como declarar a incompetência do órgão julgador, quando tal circunstância se revelar evidente, conforme se depreende do dispositivo abaixo transcrito:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Diante dessas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto se apresenta manifestamente incabível e desprovido dos pressupostos necessários ao seu regular processamento.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”
(grifo no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que a interposição do agravo de instrumento teria como termo inicial a data de 05.06.2025, quando ocorreu a intimação pelo portal eletrônico, e não 28.05.2025, como considerado na decisão agravada.

No mérito, sustenta que o imóvel objeto da cobrança do IPTU seria área comunitária doada ao Município de Cuiabá, razão pela qual não subsistiria sua responsabilidade tributária.

Com base no exposto, requer (ID.

303362880):

“
(...)

a)
Monocraticamente, o
conhecimento
do agravo interno e a
retratação
da decisão ora agravada, para que, assim, seja reconhecida a tempestividade do recurso interposto, com o reconhecimento de que, a demora na recepção formal da área pelo município, que ocorreu anos após a doação, configura vício na constituição do crédito tributário, pois o lançamento do IPTU, sem considerar essa circunstância, viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica.

b)
Eventualmente mantida a decisão agravada, seja o agravo interno remetido à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, onde, no mérito, requer o
conhecimento
e
provimento
da pretensão recursal, no sentido de que, a demora na recepção formal da área pelo município, que ocorreu anos após a doação, configura vício na constituição do crédito tributário, pois o lançamento do IPTU, sem considerar essa circunstância, viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados que esta subscreve, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5º do CPC
”.

Em contrarrazões, a parte agravada rebate as razões recursais, e, no final requer o desprovimento do recurso
, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4.º, do CPC
(ID. 316634899).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 297257854), que
NÃO CONHECEU
do agravo de instrumento por intempestividade, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante, ora recorrente.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§
2º
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§
4º
- A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§
5º
- Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)
”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o prazo para interposição do agravo de instrumento teria como termo inicial a data de 05.06.2025, quando ocorreu a intimação pelo portal eletrônico, e não 28.05.2025, como considerado na decisão agravada. Argumenta, ainda, que o imóvel objeto da cobrança do IPTU seria área comunitária doada ao Município de Cuiabá, razão pela qual não subsistiria sua responsabilidade tributária.

Primeiramente, quanto à alegada tempestividade do agravo de instrumento, observa-se que a decisão monocrática fundamentou-se corretamente ao constatar que a parte agravante teve ciência inequívoca da decisão recorrida em 28.05.2025, conforme registro no sistema PJE de Primeiro Grau, iniciando-se, assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal mencionado estabelece expressamente que:

"Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias."

Considerando que a ciência da decisão ocorreu em 28.05.2025, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente (
29.05.2025
) e encerrou-se
em 18.06.2025
. Contudo, o agravo de instrumento foi protocolado apenas em 30.06.2025, quando já ultrapassado o lapso legal, configurando-se, portanto, sua intempestividade.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira comunicação válida para fins de contagem do prazo recursal. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. CIÊNCIA NA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por parte que teve a apelação não conhecida por intempestividade, sob fundamento de que a ciência da decisão se deu por meio da primeira intimação eletrônica válida registrada nos autos.

2. A embargante alegou omissão e contradição na análise da suposta duplicidade de intimações e da validade da primeira notificação, sustentando que apenas a segunda traria ciência clara da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de duas intimações eletrônicas justifica a contagem do prazo recursal a partir da segunda; e (ii) a primeira intimação seria inválida por apresentar conteúdo genérico, de modo a ensejar reconhecimento da tempestividade da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu que houve duas intimações, mas considerou válida e eficaz a primeira, conforme o art. 231, inc. V, do CPC, fixando a ciência em 09.07.2025 e o termo inicial do prazo recursal em 10.07.2025.

4. A alegação de confusão processual quanto à primeira intimação foi expressamente enfrentada e afastada no julgado, com base na jurisprudência do STJ, que determina prevalência da primeira ciência válida.

5. Inexiste contradição entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão. A tentativa de rediscutir a validade da intimação inicial não se amolda aos fins dos embargos de declaração.

6. Não se constata intuito protelatório a justificar a imposição de multa. Prequestionamento atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo recursal inicia-se na data da primeira intimação eletrônica válida, ainda que sobrevenha segunda notificação. 2. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, ausente omissão, obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, V; 932, III; 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ap 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

(N.U 1006317-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COMUNICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CIÊNCIA POSTERIOR VIA PORTAL ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, ao considerar como termo inicial a publicação da sentença no DJE em 29/01/2024, com prazo final em 25/02/2024, sendo o recurso interposto somente em 27/02/2024.

2. O agravante sustenta que o prazo deveria ser contado a partir da intimação pessoal via portal eletrônico do PJe, ocorrida em 02/02/2024, invocando o art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006 e precedentes do STJ.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se, havendo duplicidade de intimações (DJE e portal eletrônico), é possível deslocar o termo inicial do prazo recursal para a ciência registrada no portal, quando ausente prova documental idônea dessa data.

III. Razões de decidir

4. O art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006 confere caráter de intimação pessoal à comunicação via portal eletrônico, desde que comprovada documentalmente a data da ciência.

5. Não havendo comprovação idônea de que a ciência pessoal ocorreu após a publicação no DJE, aplica-se a regra geral do art. 4º, § 3º, da L. 11.419/2006, que atribui prevalência à primeira comunicação válida.

6. A jurisprudência do STJ sobre prevalência da intimação via portal eletrônico é condicionada à prova inequívoca de sua realização posterior e apta a gerar legítima expectativa de contagem diferenciada do prazo, circunstância inexistente no caso.

7. Mantém-se a decisão agravada que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a primeira comunicação válida, salvo prova idônea de que a ciência posterior via portal eletrônico ocorreu após a publicação no DJE e gerou legítima expectativa quanto à contagem do prazo recursal.”

(N.U 1000291-11.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Ademais, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, confere ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, como é o caso da intempestividade,
in verbis
:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Portanto, agiu com acerto a decisão monocrática ao não conhecer do agravo de instrumento por manifesta intempestividade, aplicando corretamente as disposições legais pertinentes.

Diante da constatação da intempestividade, deixa-se de proceder à análise do mérito do agravo de instrumento, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade necessário ao seu conhecimento.

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões pela parte agravada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025